Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. FATURA DE ÁGUA. REVISÃO. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em ocorrência de erro material, já que inexistem inexatidões de carro ou material no acórdão.
2. Omissão inocorrente pois o acórdão analisou toda questão apresentada de forma clara e fundamentada.
1.1. O acórdão entendeu pela veracidade das contas da CAESB, considerando, para tanto, a existência de perícia judicial realizada nos autos.
2. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.